Tribunal: STF
Processo: ARE 1393147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. SAT. TAXA SELIC.



    1. O adicional de 0,2% sobre a folha de salários, devido ao INCRA, foi recepcionado pela Constituição de 1988 na categoria de contribuição de intervenção no domínio econômico, pois objetiva atender os encargos da União decorrentes das atividades relacionadas à promoção da reforma agrária.



    2. Embora, no seu nascedouro, a contribuição ao INCRA efetivamente tivesse cunho assistencial, na medida em que propunha à prestação de serviços sociais no meio rural, essas incumbências passaram a ser supridas pelo PRORURAL, criado pela Lei Complementar nº 11/71, que, além de prestar benefícios previdenciários, também zelava pela saúde e pela assistência do trabalhador rural.



    3. Destinando-se a viabilizar a reforma agrária, de molde que a propriedade rural cumpra sua função social, não se pode limitar a contribuição ao INCRA apenas aos contribuintes vinculados ao meio rural. O interesse de sanar os desequilíbrios na distribuição da terra não concerne exclusivamente aos empresários, produtores e trabalhadores rurais, mas à toda sociedade, condicionada que está o uso da propriedade ao bem-estar geral e à obtenção de uma ordem econômica mais justa.



    4. Não há óbice constitucional quanto à base de cálculo da contribuição ao INCRA ser a mesma da contribuição à seguridade social prevista no art. 195, I, da Lei Fundamental, pois não tem fundamento na competência residual conferida à União pelo art. 195, § 4º, da Constituição. É despicienda a veiculação por lei complementar.



    5. Segundo decisão da Primeira Seção desta Corte, "o adicional destinado ao SEBRAE (Lei nº 8.029/90, na redação dada pela Lei nº 8.154/90) constitui simples majoração das alíquotas previstas no DL nº 2.318/86 (SENAI, SENAC, SESI e SESC). Prescindível, portanto, sua instituição por lei complementar, inocorrendo, também, o fenômeno da bitributação." (Embargos Infringentes em AC nº 2000.04.01.107480-2/SC, Rel. Des. Fed. Dirceu de Almeida Soares, DJU 03-04-2002). Decidiu-se, ainda, que, "em se tratando de contribuição de intervenção no domínio econômico, que dispensa seja o contribuinte virtualmente beneficiado, deve ser paga pelas empresas à vista do princípio da solidariedade social (CF/88, art. 195, caput)".



    6. O Plenário do STF julgou constitucionais o art. 3.º, II, da Lei nº 7.787/1989 e o art. 22, II, da Lei nº 8.212/1991, com a redação da Lei nº 9.732/1998, assentando a legitimidade da cobrança da contribuição ao SAT incidente sobre o total das remunerações pagas tanto aos empregados, quanto aos trabalhadores avulsos (RE nº 343.446, Rel. Min. Carlos Velloso, unânime, D.J. de 04/04/2003).



    7. Aplicabilidade da Taxa SELIC, a teor do disposto no artigo 13 da Lei nº 9.065/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37; 146, inciso III; 149, § 2º; 150, incisos I e III; 154, inciso I; 195, inciso I; e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 149, §2º; e 195, inciso I, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ausência cópia do Processo Administrativo - regularidade da CDA 



    Requisitos formais da CDA



    A propósito da invocação de nulidade do título executivo, por irregularidade formal, impõe-se referir que, consoante se abstrai dos artigos 3º da Lei nº 6.830/80 e 204 do Código Tributário Nacional, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza, somente podendo ser refutada por prova inequívoca, a cargo da parte executada ou de terceiros, a quem aproveite.



    (...)



    No caso vertente, compulsando a CDA nº 55.722.722-4 e o respectivo discriminativo de débito inscrito (fls. 3/9 - EF em apenso), verifico estarem presentes todos os requisitos legais: a) o valor originário do débito, b) o período do débito; c) o fundamento legal do débito; d) legislação concernente aos juros e à multa moratória.



    A regularidade formal da certidão de dívida ativa visa a possibilitar ao devedor o exercício do direito da ampla defesa, o que, no caso em comento, foi possível. No sentido do acima expendido, as seguintes decisões desta Corte, verbis:



    (...)



    Assim, estando presentes os requisitos formais das CDAs embargadas, permanece inabalada a presunção de liquidez e certeza que milita a favor do título executivo, não se prestando meras alegações genéricas de vício formal para infirmar a referida presunção.



    No mais, compete àquele que propõe a ação (no caso, à embargante) a prova do alegado, não sendo razoável determinar que a exequente providencie os documentos necessários para tanto, porquanto se trata de execução fiscal, cuja CDA possui presunção de liquidez e certeza do título executivo, a ser elidida pelo executado (art. 3º da Lei nº 6.830/80), não existindo qualquer mandamento legal no tocante ao fornecimento de cópias do processo administrativo pela Fazenda Pública. Situação outra seria se a exequente impedisse a vista e a cópia dos documentos. Ocorre que não há qualquer menção sobre isso na decisão agravada, mas tão-somente a determinação para que a embargada junte cópia do processo administrativo que serviu de fundamento para a constituição do crédito tributário impugnado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente